Tribunal: TJSP
Processo: 1020393-51.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito - Plano de saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Cancelamento unilateral do plano de saúde pelo contratante – Relação de consumo caracterizada – Incidência do artigo 2o, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - Aviso prévio de 60 dias e multa – Abusividade caracterizada – Matéria que

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito - Plano de saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Cancelamento unilateral do plano de saúde pelo contratante – Relação de consumo caracterizada – Incidência do artigo 2o, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - Aviso prévio de 60 dias e multa – Abusividade caracterizada – Matéria que já fora pacificada por meio de ação coletiva – Sentença mantida - Recurso não provido.